Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729300-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TIAGO GOMES DE JESUS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por TIAGO GOMES DE JESUS DA SILVA, com o fim de cassar a sentença proferida na ação penal autuada sob o no 0709961-85.2019.8.07.0001, que o condenou pela prática dos crimes capitulados nos art. 2o, caput, da Lei 12.850/2003 (organização criminosa) e art. 1o, §4o, da Lei 9613/1998 (lavagem de dinheiro, duas vezes), à reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de organização criminosa para associação criminosa, com a readequação da pena imposta e, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, pede a sua absolvição, considerando o não preenchimento dos requisitos para tal tipificação. Em sede liminar, pugna por sua colocação em liberdade, até o julgamento de mérito da presente revisão. Acerca da revisão criminal, o § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal assim preveem, respectivamente: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, em desacordo com os dispositivos acima transcritos, não instruiu feito com qualquer documento, limitando-se a trazer apenas o instrumento procuratório (ID 49199211). Sendo assim, INTIME-SE o patrono do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com a cópia da sentença condenatória, do acórdão de recurso de apelação (se o caso), da respectiva certidão de trânsito em julgado, além das demais cópias do processo que julgar necessárias ao exame do pleito revisional, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora